Tribunal: TJSP
Processo: 0180491-81.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.

COMPETÊNCIA - Recurso de apelação distribuído à 21a Câmara de Direito Privado que, ao dar provimento ao recurso e reformar a sentença a quo, pôs fim à primeira fase da ação de exigir contas - Antiguidade da distribuição do aludido apelo que tornou preventa a C. 21a Câmara, para o julgamento dos recursos subsequentes no mesmo processo - Inteligência do

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.

COMPETÊNCIA - Recurso de apelação distribuído à 21a Câmara de Direito Privado que, ao dar provimento ao recurso e reformar a sentença a quo, pôs fim à primeira fase da ação de exigir contas - Antiguidade da distribuição do aludido apelo que tornou preventa a C. 21a Câmara, para o julgamento dos recursos subsequentes no mesmo processo - Inteligência do art. 105, caput e § 3o, do Regimento Interno do TJSP - Superveniência de agravo de instrumento julgado por outra Câmara por distribuição equivocada que não firma prevenção - Redistribuição do presente para a 21a Câmara de Direito Privado - Cabimento - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.